Tribunal: TJSP
Processo: 2081095-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Pleito de concessão dos benefícios da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente surpreendido por policiais militares quando guardava, para fins de consumo a terceiros, no interior de um tubo de pvc - localizado

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Pleito de concessão dos benefícios da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente surpreendido por policiais militares quando guardava, para fins de consumo a terceiros, no interior de um tubo de pvc - localizado nas proximidades de um muro onde foi abordado -, 1 porção de maconha, pesando 12,6 gramas (massa líquida) e 19 porções de cocaína, com peso líquido de 6,1 gramas (massa líquida), além de dois celulares e a quantia em notas trocadas de R$ 490,00. Prisão provisória se mostra necessária para preservar a ordem pública. Insuficiência de aplicação de outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Indícios de reiteração criminosa justificam a prisão cautelar a fim de se preservar a saúde pública. Paciente atingiu a maioridade recentemente e já ostenta condenação em primeiro grau de jurisdição pelo mesmo delito, bem como vários registros por atos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.